Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705028-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: REJANE PEREIRA BORGES, EDSON BORGES DA SILVA REQUERIDO: PAULO RUBENS GUEDES JUNIOR, MARA LUCIA DA COSTA GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por REJANE PEREIRA BORGES e EDSON BORGES DA SILVA em face da sentença ID 68693103, proferida pela 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo de no 0728329-69.2024.8.07.0001. Contudo, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado condicionou a expedição do mandado de desocupação ao trânsito em julgado e não houve qualquer insurgência contra esse ponto por parte dos locatários, conforme o teor da certidão ID 226038570 juntada na origem. Logo, inexiste interesse processual apto a justificar, por ora, a admissibilidade do pleito formulado, razão pela qual deixo de conhecer da Petição ID 68693084. Publique-se. Intime-se. Em seguida, preclusa a presente decisão, deverá ser oportunamente apensada aos autos da apelação 0728329-69.2024.8.07.0001 após sua remessa e distribuição nesta instância, conforme art. 251, § 3o, do Regimento Interno. Por fim, não havendo mais requerimentos ou providências a serem tomadas, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital